Tribunal: TJMT
Processo: 1017038-09.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017038-09.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Subsídios]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[SILVIA MIGUEL DA COSTA - CPF: 327.527.921-15 (APELADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

REXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA C/C APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR MUNICIPAL –
PAGAMENTO A MAIOR DE SUBSÍDIO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO
–
DESCABIMENTO
-
ERRO DA ADMINISTRTAÇÃO PÚBLICA
– INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O SERVIDOR CONCORREU COM O ERRO OU TENHA AGIDO DE MÁ FÉ -

PRESUNÇÃO DE BOA FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA – RATIFICAÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A devolução dos valores recebidos indevidamente pela impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução.

Não se pode compelir o servidor devolver parcelas recebidas erroneamente quando não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração.

Sentença ratificada. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
M.M. Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cézar
, no Mandado de Segurança impetrado por

SILVIA MIGUEL DA COSTA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que determinou a autoridade coatora que se abstenha de realizar descontos no subsídio da impetrante relacionados à devolução de valores decorrentes da revogação da primeira decisão que deferiu a progressão vertical da servidora municipal (id 73152047).

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que, diferentemente do que alega a autora, ora recorrida, não houve mudança de interpretação das normas institucionais nos pedidos de progressão funcional da servidora para efetivar descontos de valores no respectivo subsídio.

Ocorreu foi discrepância no pagamento mensal em razão de erro material/operacional da Administração Pública, inclusive de conhecimento da servidora.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de denegar a ordem (id 73152452).

A apelada apresentou contrarrazões (id 73152456).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (id 76313981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, no Mandado de Segurança impetrado por

SILVIA MIGUEL DA COSTA
contra ato supostamente ilegal praticado pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que determinou a autoridade coatora que se abstenha de realizar descontos no subsídio da impetrante relacionados à devolução de valores decorrentes da revogação da primeira decisão que deferiu a progressão vertical da servidora municipal (id 73152047).

Pretende o ente municipal a reforma da sentença sob o argumento de que, diferentemente do que alega a autora, ora recorrida, não houve mudança de interpretação das normas institucionais nos pedidos de progressão funcional da servidora para efetivar descontos de valores no respectivo subsídio.

Ocorreu foi discrepância no pagamento mensal em razão de erro material/operacional da Administração Pública, inclusive de conhecimento da servidora.

Ab initio
, insta ressaltar que o feito deve ser submetido ao reexame necessário, por força do disposto no art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, de acordo com o registro constante no ato sentencial.

Logo, determino à Secretária que proceda a reclassificação dos autos para Reexame Necessário de Sentença c/c Apelação Cível.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

O cerne da questão cinge-se em saber se a restituição de valores pagos a recorrida Silvia Miguel da Costa, servidora municipal, no período de novembro/2015 a junho de 2016, pelo recorrente, município de Cuiabá, está relacionada ou não a revogação de progressão vertical ocasionada por suposta mudança de interpretação da lei municipal.

A ação mandamental busca a interrupção dos descontos realizados pelo Município de Cuiabá no subsídio da impetrante, ora recorrida, relacionados à devolução de valores atinentes à revogação de progressão vertical ocasionada por suposta mudança de interpretação da lei municipal (id 73152008).

A prova revela que a impetrante exerce o cargo efetivo de Especialista em Saúde do município de Cuiabá após aprovação em concurso público no ano de 2005, mas já era servidora municipal desde o ano de 1990 em cargo distinto, no caso, Assistente Social (id 73152024).

Demonstra, ainda, que as decisões administrativas mencionadas no
mandamus
acerca dos pedidos de progressão funcional da servidora versam sobre objetos distintos, sendo que, uma, se trata de revisão de enquadramento em razão de ter concluído novos cursos de especialização, oportunidade em que progrediu da Classe “D” para a Classe “E” (id. 73152013). A outra, refere-se a pleito de alteração do Padrão III do seu Cargo de Especialista em Saúde para o Padrão VII, ao argumento que o Plano de Cargos, Salários e Carreiras do ano 2008 preteriu seu tempo de efetivo exercício, cuja conclusão foi pelo indeferimento (id. 73152014).

Dentro desse contexto fático-jurídico, nota-se que os apontados atos administrativos se tratam de etapas distintas da ascensão funcional (progressão/promoção) da servidora, as quais têm requisitos próprios e diferenciados para atender suas especificidade.

Portanto, não há que se falar que houve alteração de interpretação da lei que justifique a supressão de valores no subsídio da impetrante, ora recorrida.

O certo é que a apelante por erro material/operacional procedeu pagamento da apelada em desconformidade com o respectivo enquadramento no plano de cargos e carreira no período de novembro/2015 a junho/2016,
in casu
, como enquadrada na Classe “E”, mas equivocadamente no Padrão “9” (id 73152015).

Sabe-se que a Administração Pública tem poder de autotutela, que consiste em anular os próprios atos quando ilegais ou revogá-los, por conveniência e oportunidade. A propósito, cita-se o Verbete 473 do STF:

“A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

Ademais, segundo o Tema 1009 do STJ, os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.

No caso em exame, como bem esclarece o magistrado singular, o processo administrativo de devolução deixa claro que a impetrante não recebeu de má-fé e nem contribuiu para o equívoco da Administração Pública. Veja excerto da sentença:

“(...) Assim, em análise detalhada dos autos
não vislumbro
no documento denominado “PROCESSO ADMINISTRATIVO DEVOLUÇÃO SILVIA MIGUEL DA COSTAO” (id. 9642239)
a comprovação de que a Impetrante tenha recebido de má-fé ou tenha contribuído para o equívoco da Administração Pública Municipal
.
Pelo contrário, há prova da boa-fé da Impetrante
, conforme “DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO – Devolução de Enquadramento (id. 9642239, página 18), que menciona na “OBS.:”, transcrito:

“
A servidora recebeu erroneamente
proventos no período de novembro 2015 a 17/06/2016 como: Padrão 09, Classe E. Sendo que seu enquadramento correto nesse período é Padrão 04, Classe E”.” (id 73152042)

A propósito, cita-se julgado sobre o assunto deste e. Tribunal de Justiça:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PAGAMENTO DURANTE PERÍODO EM QUE O SERVIDOR ESTAVA CEDIDO SEM ÔNUS AO PODER JUDICIÁRIO – MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-CRECHE E AUXÍLIO-SAÚDE POR EQUÍVOCO DA ADMINISTRAÇÃO – DESCONTOS EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO A TÍTULO DE RESTITUIÇÃO – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE CONCORREU PARA O ERRO – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ NÃO ILIDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ NO RECEBIMENTO DE VALORES – REPETIÇÃO DO MONTANTE DESCONTADO A TÍTULO DE REPARAÇÃO AO ERÁRIO – POSSIBILIDADE – ORDEM MANDAMENTAL PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1-
A devolução dos auxílios recebidos indevidamente pelo Impetrante vai de encontro com a orientação jurisprudencial pacificada nas Cortes Superiores, no sentido de que as verbas recebidas de boa-fé por servidores públicos, relegam a necessidade de devolução. Na hipótese concreta, o Impetrante não pode ser compelido a devolver as parcelas recebidas, haja vista que não há provas de que tenha recebido de má-fé ou ainda contribuído para o equívoco da Administração deste Tribunal.
2- De acordo com o STJ, a simples omissão do servidor quanto ao suposto erro no pagamento dos auxílios não se mostra suficiente para presumir má-fé, sendo indispensável a existência de outros elementos concretos que denotem dolo ou culpa. Na hipótese, diante da falta de prova da má-fé do servidor, deve ser concedida a ordem mandamental e obstados os descontos efetuados na sua folha de pagamento, a título de devolução das parcelas recebidas referentes ao auxílio creche e saúde durante o tempo em que esteve cedido para Órgão Federal. 3- "A determinação de restituição dos valores eventualmente já descontados é decorrência lógica do acatamento do pedido" (AgInt no AgInt no REsp 1.321.804/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 3/8/2017). No caso concreto, diante do reconhecimento de ilegalidade dos descontos dos valores a título de restituição dos auxílios, determinada a devolução ao servidor, com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desconto. (TJMT, Órgão Especial Cível, N.U 1000492-94.2020.8.11.0000, Clarice Claudino da Silva, Órgão Especial, j.28/05/2020, DJE 09/06/2020,

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do recurso do município de Cuiabá,
RATIFICANDO
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022